Tribunal: STF
Processo: RE 98444
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-29
Data de publicação: 1982-10-29

Ementa:
APOSENTADOS. RECLASSIFICAÇÃO POSTERIOR A APOSENTADORIA DETERMINADA,
PARA EFEITO DE PROVENTOS, PELA PROPRIA LEI QUE A INSTITUIU PARA OS
FUNCIONÁRIOS DA ATIVIDADE. 1-NÃO VIOLA A VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DA
VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO LEI ORDINARIA QUE, AO INSTITUIR
RECLASSIFICAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE, A CONCEDE
EXPRESSAMENTE, PARA EFEITOS DE PROVENTOS, AOS INATIVOS, POIS, NESSA
HIPÓTESE, O QUE HÁ E UMA MELHORIA CONCRETA PARA O INATIVO E
ESTABELECIDA CONSCIENTEMENTE PELA PROPRIA LEI QUE A OUTORGOU AOS
SERVIDORES DA ATIVA, E NÃO PRINCÍPIO GERAL DE VINCULAÇÃO OU DE
EQUIPARAÇÃO QUE FUNCIONA AUTOMATICAMENTE, E, PORTANTO, SEM A
PREVISÃO NECESSARIA DAS LEIS POSTERIORES QUE, POR MOTIVOS
FUNCIONAIS, IMPLANTEM PLANOS DE CLASSIFICAÇÃO.
2-INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM AS SUMULAS 38, 339 E 359.
3-APLICAÇÃO DO OBICE DO INCISO III DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DO S.T.F., NO TOCANTE AS ALEGAÇÕES DE OFENSA AOS ARTIGOS 2.
E 6. DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
4-RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.